Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725199-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODLARDO MARTINS DE MOURA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODLARDO MARTINS DE MOURA contra decisão (ID 238195728) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou que o agravante recolhesse as custas iniciais sob pena de extinção do feito. Em suas razões (ID 73200866), alega que: 1) há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; 2) a decisão agravada não contém fundamentação suficiente para afastar a presunção; 3) a necessidade de apresentação de extratos bancários e declaração de imposto de renda deve ser mitigada diante de outros elementos a demonstrar a hipossuficiência; 4) a determinação de apresentação de outros documentos impõe ao agravante um ônus excessivo. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo para que se impeça a extinção do feito. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. No caso, o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Embora tenha juntado o histórico de créditos do INSS, nenhum outro documento foi apresentado. Não há qualquer extrato bancário, declaração de imposto de renda ou declaração de isenção, ou comprovantes de despesas mensais que demonstrem o comprometimento da subsistência do agravante. Em análise superficial, não há elementos suficientes para se verificar a alegada hipossuficiência econômica. INDEFIRO o efeito suspensivo. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem suas rendas ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator